Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É de serem rejeitados embargos de declaração quando não forem constatadas ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no acórdão recorrido; e sim o entusiamo legítimo da Defesa em prol do seu constituinte.
2. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração, eis que não é este o recurso adequado para rejulgamento de ações.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.